Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA PELO EXEQUENTE. ERRO GROSSEIRO NÃO ESCUSÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS SOBRE O EXCESSO. ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO CABÍVEL. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO.
1. O cômputo indevido da multa e verba honorária próprias da fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, CPC), na base de cálculo dos honorários exequendos que foram fixados na fase de conhecimento, sem que o devedor fosse antes intimado para pagamento nos termos do art. 523, caput, CPC, constitui erro grosseiro em face da flagrante inobservância ao preceito legal, não podendo ser reputado como mero erro escusável. Honorários sucumbenciais devidos pelo exequente sobre o excesso reconhecido.
2. Ao exequente que reconheceu, de plano, a procedência da impugnação por excesso ao cumprimento de sentença, não se pode recusar a benesse de redução dos honorários de sucumbência prevista art. 90, § 4o, do CPC. Inobstante referida norma condicionar a redução dos honorários ao cumprimento integral do pleito cuja procedência foi reconhecida, in casu impõe distinguir não haver simultânea prestação a ser cumprida pelo exequente/impugnado que persiste na condição de credor da verba alimentar devida pelo executado/impugnante.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.